Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-44.2009.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004571-44.2009.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Recursos Minerais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO ANDRIOLI - CPF: 361.760.281-91 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MARIA CLARICE FORCELINI ANDRIOLI - CPF: 605.252.159-72 (APELANTE), ANTONIO CLARETE ANDRIOLI - CPF: 476.528.379-87 (APELANTE), LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI - CPF: 502.425.989-00 (APELANTE), DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.878.279/0001-73 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), VANTAGE BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 08.222.734/0001-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO MINERÁRIA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA AO LIMITE FIXADO NA PETIÇÃO INICIAL – DIREITO DO MINERADOR À SERVIDÃO MINERÁRIA – ARTIGO 59 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FORMALIZAR A SERVIDÃO – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE DA MINERADORA PELA RECUPERAÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ANTES DA EXPLORAÇÃO – ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL–LICENÇA AMBIENTAL – REGULARIDADE COMPROVADA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL Nº 807/2007 – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO RECONVENCIONAL DE REPARAÇÃO MATERIAL – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IMPRECISOS E AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR A EXTENSÃO DA SERVIDÃO AO LIMITE DE 185,81 HECTARES – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0004571-44.2009.8.11.0025

EMBARGANTES:

JOSÉ FLÁVIO ANDRIOLLI, LUCENIR DE FÁTIMA RODRIGUES ANDRIOLLI, MARIA CLARICE FORCELINI ANDRIOLLI e ANTONIO CLARETE ANDRIOLLI

EMBARGADAS:

VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA e DIAGEM DO BRASIL MINERACAO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para limitar a constituição da servidão minerária à área máxima de 185,81 hectares, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Em suas razões recursais (Id. 270036394), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades que prejudicam a adequada solução da lide, e requerem a sua modificação; que o acórdão não se manifestou sobre pontos cruciais, como a alegada negativa injustificada na constituição da servidão, que, segundo afirmam, não decorreu de recusa imotivada, mas sim de discordância legítima quanto à área pretendida para a servidão; ausente análise do nexo de causalidade entre a negativa e o ajuizamento da ação, que, segundo os embargantes, deveria ser reconhecida como legítima, pois a área requerida pelas mineradoras extrapolava o contrato firmado; que há omissão quanto ao descumprimento contratual pelas mineradoras, o que gerou prejuízos materiais e ambientais, como a destruição de cercas, morte de gado e danos à propriedade, sem que houvesse qualquer reparação; que o acórdão falhou ao não analisar detalhadamente as provas que comprovam os danos e o abandono da área pelas mineradoras, o que teria gerado a necessidade de rescisão do contrato e reparação pelos danos causados.

Pedem o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, para que: seja afastada a constituição da servidão minerária sobre os Lotes 161 e 162, com base na inexistência de negativa injustificada, e que seja acolhida a reconvenção, com rescisão do contrato com as mineradoras, condenando-as ao pagamento de danos materiais e ambientais, a serem apurados em liquidação de sentença; haja reconhecimento da inexistência de negativa injustificada dos Embargantes em conceder a servidão minerária, julgando improcedente o pedido de constituição da servidão formulado pelas mineradoras; haja acolhimento dos pedidos formulados pelos embargantes em sede de reconvenção, com a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenação das mineradoras ao pagamento integral de danos materiais e ambientais causados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com a inversão do ônus de sucumbência, bem como que os honorários sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Consta atestado decurso de prazo para contraminuta da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO MINERÁRIA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA AO LIMITE FIXADO NA PETIÇÃO INICIAL – DIREITO DO MINERADOR À SERVIDÃO MINERÁRIA – ARTIGO 59 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONFIGURAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FORMALIZAR A SERVIDÃO – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE DA MINERADORA PELA RECUPERAÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ANTES DA EXPLORAÇÃO – ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL–LICENÇA AMBIENTAL – REGULARIDADE COMPROVADA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL Nº 807/2007 – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO RECONVENCIONAL DE REPARAÇÃO MATERIAL – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IMPRECISOS E AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA ADEQUAR A EXTENSÃO DA SERVIDÃO AO LIMITE DE 185,81 HECTARES – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.

Apelo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de constituição de servidão minerária, determinando a constituição da servidão sobre os lotes 161 e 162, além da obrigação da parte autora de recuperar os danos ambientais causados na área.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de julgamento
extra petita
, descumprimento contratual pela apelada, ausência de licenciamento ambiental válido e erro na delimitação da servidão minerária.

A sentença excedeu os limites do pedido ao determinar genericamente a constituição da servidão sobre os lotes 161 e 162, sem especificar o limite máximo da área a ser afetada, o que enseja a reforma parcial do
decisum
para delimitar a servidão a 185,81 hectares, conforme pleiteado na petição inicial.

Não há comprovação de inadimplemento de culpa da mineradora a justificar a rescisão contratual, sendo certo que a negativa dos apelantes em outorgar a escritura pública da servidão configura descumprimento da obrigação assumida no contrato.

A licença ambiental da mineradora tempestivamente renovada nos termos da legislação estadual, não havendo irregularidade na continuidade da exploração.

Sentença corretamente determinou que a mineradora deve apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) antes da retomada das atividades, em observância às normas ambientais vigentes.

Recurso parcialmente provido para limitar a constituição da servidão minerária à área máxima de 185,81 hectares, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que o presente feito litigam apenas particulares visando à constituição de servidão minerária, nos termos do contrato confeccionado, de modo que não há qualquer interesse do Poder Público a justificar o processamento especializado, como, aliás, foi bem esclarecido no despacho de Id. 263578285, do eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Feito este registro, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José Flávio Andrioli e outros contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de constituição de servidão minerária ajuizada por Diagem do Brasil Mineração Ltda. e Vantage Brasil Mineração Ltda.

Os apelantes, inconformados, alegam que a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, pois teria imposto obrigação sem que houvesse prova de negativa formal dos apelantes na outorga da escritura pública da servidão. Argumentam que a decisão desconsiderou a falta de comprovação da necessidade de servidão sobre toda a área indicada na petição inicial, além de sustentar que houve erro na interpretação da causa de pedir e na extensão do pedido, o que, segundo os recorrentes, violaria os princípios da adstrição e congruência. Alegam, ainda, que a sentença não reconheceu a rescisão do contrato, apesar de suposto inadimplemento da mineradora, que teria abandonado a área, deixado de pagar royalties e negligenciado a reparação de danos ambientais. Por fim, sustentam que a concessão da servidão seria irregular, pois a mineradora não possuiria licença ambiental válida.

Os apelados, em contrarrazões, defendem a correção da sentença e o cumprimento da obrigação contratual assumida pelos apelantes. Alegam que a servidão minerária constitui direito reconhecido e necessário para o exercício da atividade minerária, sendo a resistência dos apelantes infundada e prejudicial ao empreendimento. Sustentam que a formalização da servidão foi injustificadamente obstaculizada pelos apelantes ao longo dos anos, apesar de existir contrato válido e já executado em parte, no qual houve pagamento de indenização para a exploração mineral da área. Afirmam que não houve abandono da área, mas sim paralisação das atividades por decisão judicial, e que todas as obrigações ambientais foram cumpridas na forma exigida pela legislação. Defendem que as licenças ambientais estavam válidas e foram renovadas tempestivamente, nos termos da legislação estadual aplicável.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte, especificamente no que atine ao argumento de sentença
extra petita.

É que, conquanto o pedido veiculado na inicial tenha sido bem delimitado quanto a quantidade máxima exata da área a ser afetada pela servidão minerária de acordo com os lotes indicados, qual seja, 185,81 hectares, a sentença recorrida, ao genericamente se referir aos lotes 161 e 162, sem maior especificação, quando de seu implemento pode dar azo a um desbordamento do limite do pedido atribuído pela própria parte autora.

Neste contexto, não obstante a parte final do pedido do item
c
inicial dê azo à possibilidade de um pedido mais abrangente, a ser baseado em memoriais descritivos juntado ao feito a tempo e modo, ou seja, durante a instrução processual, entendo que tal abertura diz respeito apenas à delimitação local da servidão dentro das áreas dos lotes 161 e 162, a qual, no entanto, sob pena de se tornar
extra petita
, não pode ultrapassar o limite máximo de 185,81 hectares de servidão minerária.

Esclarecendo esta inferência, veja-se o teor literal do pedido veiculado na inicial:

(....)

Neste sentido, não obstante o dispositivo do édito recorrido seja assertivo em determinar, expressamente,
“a obrigação de fazer dos réus/reconvintes para que constituam, via escritura pública, a servidão minerária referente aos LOTES 161 e 162, matrículas 60 e 173, Livro 02, do 1º Ofício de Registro e Imóveis e Títulos e Documentos de Juína, MT”
(sic), a falta de especificação de limite máximo da servidão minerária a ser implementada pode dar azo a julgamento
extra petita
, comportando, neste ponto, reforma no julgado para simples imposição do limite máximo exato apresentado na inicial ajuizada.

Destarte, considerando que o artigo 492 do Código de Processo Civil preleciona que o juiz não pode proferir decisão além do que foi pedido pelas partes, impõe-se delimitar o dispositivo do édito apenas para determinar que a servidão a ser constituída não poderá ultrapassar, dentro dos lotes 161 e 162, máximo total de 185,81 hectares, medida que reputo suficiente à correção, não havendo que se falar em nulidade de toda a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE SENTENÇA "EXTRA PETITA”
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL –
NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita.
2 . Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento "extra petita" devendo ser decotado a condenação referente à indenização por danos morais
.”
(TJ-MT - AC: 10534332920198110041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Assim,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar de julgamento
extra petita
apenas para determinar que a servidão minerária a ser constituída não poderá ultrapassar, dentro dos lotes 161 e 162, área máxima total de 185,81 hectares.

Avanço a análise do mérito recursal.

A servidão minerária é prevista no artigo 59 do Código de Mineração (Decreto-Lei nº. 227/67) e constitui um instrumento jurídico fundamental para garantir o exercício da atividade minerária em área concedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

No ponto, eis a redação legal:

“Art. 59.
Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para os fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes
.

Parágrafo único. Instituem-se Servidões para:

a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias;

b) abertura de vias de transporte e linhas de comunicações;

c) captação e adução de água necessária aos serviços de mineração e ao pessoal;

d) transmissão de energia elétrica;

e) escoamento das águas da mina e do engenho de beneficiamento;

f) abertura de passagem de pessoal e material, de conduto de ventilação e de energia elétrica;

g) utilização das aguadas sem prejuízo das atividades pre-existentes; e,

h) bota-fora do material desmontado e dos refugos do engenho.”

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, restou devidamente comprovado nos autos que a área abrangida pelo contrato firmado entre as partes é indispensável à lavra da jazida e que a concessão da servidão foi validada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em conformidade com a legislação vigente.

Além disso, o laudo técnico de servidão minerária, aprovado pela ANM, atesta a necessidade da área para o desenvolvimento da atividade minerária, sendo o próprio contrato firmado entre as partes um reconhecimento expresso dessa necessidade.

Neste contexto, ressalvada a necessária correção da sentença no que atine à sua extensão, conforme anteriormente exposto, depreende-se que a sentença analisou com precisão a delimitação da área e determinou a constituição da servidão apenas nos lotes 161 e 162, em conformidade com o contrato firmado entre as partes, salientando que os
“lotes 143 e 144 não foram contemplados na constituição da servidão porque, durante a fase instrutória, ficou comprovado que a autorização firmada entre as partes era específica aos lotes 161 e 162, o que foi reconhecido pelas próprias partes”
(sic).

No ponto, eis a acertada fundamentação do édito recorrido:

“(...) fato incontroverso que as partes firmaram um Instrumento Particular de Autorização de Ingresso e Permanência em Áreas de Terras Para Realização de Trabalhos de Lavra e de Pesquisa Mineral em que a parte autora efetuou o pagamento de R$ 241.080,00 aos réus como prévia indenização a título de servidão minerária nas terras em que se encontram as jazidas.

Por outro lado, apesar de a mineradora ter operado por dois anos (2005 a 2007) no local, os proprietários se recusam a assinar a firmar a Escritura Pública de servidão em razão de a autora ter abandonado as terras e deixado danos ambientais e possíveis danos materiais provocados em sua propriedade, sem quaisquer reparações.

Cinge-se em saber se

1) os danos porventura provocados pela parte autora impedem a formalização da servidão mineraria no local;

2) quais são os lotes rurais que deverão ser atingidos pela servidão;

3) se as licenças ambientais estão válidas para atuação da exploração minerária;

4) se a recuperação de área eventualmente degradada é feita antes ou depois de encerradas as atividades;

5) em que momento o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) deve ser entregue às autoridades ambientais.

c.1) Da constituição da servidão:

Para constituição da servidão minerária, inicialmente, exige-se prova de que a Agência Nacional de Mineração reconheceu a necessidade da área para o desenvolvimento do empreendimento minerário para que a servidão seja constituída judicialmente.

Dessa forma, a constituição da servidão, via de regra, envolve duas etapas, a saber, a aprovação do laudo técnico de servidão pela ANM e, posteriormente, já estando o minerador de posse desse laudo, a constituição da servidão mineral por meio de uma decisão judicial.

A Instrução Normativa nº 01/83 estabelece o procedimento interno de que o pedido de servidão deverá seguir até culminar na publicação do laudo no âmbito da ANM. No presente caso, o laudo técnico de servidão foi aprovado pela Agência Nacional de Mineração, o que, por si só, autoriza a constituição de servidão da área, pois preenche os requisitos legais de autorização das atividades no local.

Nesse sentido, o pedido encontra previsão legal no art. 40 do Decreto Lei 3.365/41. A instituição da servidão observa procedimento bifásico, sendo que na primeira fase se declara a utilidade pública e na segunda fase constitui-se propriamente a servidão mediante acordo ou judicialmente.

A não-interrupção dos trabalhos de lavra é princípio que decorre da lei. No curso de qualquer medida judicial não poderá haver embargo ou sequestro que resulte em interrupção dos trabalhos de lavra, como também não se impedirá por ação judicial de quem quer que seja, o prosseguimento da pesquisa ou lavra, conforme os artigos 57 e 87 do Código Mineral (Decreto Lei 227/67).

c.2) Dos lotes:

Da análise contratual, tem-se que a mineradora tem o direito de acesso e permanência nos
LOTES 161 e 162
pra que proceda, com ampla liberdade aos serviços de instalação de equipamentos de lavra (mina) a que está autorizada pelo Código de Mineração, enquanto houver interesse da empresa – CLÁUSULA TERCEIRA.

“CLÁUSULA 3.1 - A presente autorização de ingresso e permanência nos "IMÓVEIS" compreende, ainda, todos os serviços complementares e de infraestrutura que a "AUTORIZADA" julgar conveniente, útil ou necessário, tais como a construção de acampamentos, desmatamento, abertura de vias de acesso e enfim tudo o mais que for do interesse da "AUTORIZADA", inclusive a constituição de servidão para a MINA
nos lotes 161 e 162,
independentemente de qualquer outro procedimento que não o presente acordo, observadas, ainda, as condições pactuadas nas cláusulas QUARTA e QUINTA
”.

Por essa razão, a servidão deverá ser realizada apenas nos lotes 161 e 162 da propriedade, não compondo as áreas 143 e 144, conforme pleiteado.

Cabe destacar que os prazos de duração da presente autorização e da servidão serão os mesmos de duração da vigência dos respectivos direitos minerários ou, alternativamente, desde que na vigência destes direitos, enquanto perdurar o interesse da "AUTORIZADA" nos trabalhos de pesquisas e/ou de lavra, nos termos da cláusula 3.2 do contrato.

(...)”

E o entendimento da douta sentenciante não destoa do entendimento jurisprudencial, a qual cito,
mutatis mutandis
, aresto do Tribunal Mineiro,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA
COM IMISSÃO NA POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DECRETO-LEI Nº 227/1967 - DIREITO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, no exercício do seu poder instrutório, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual -
O direito à servidão minerária decorre do título minerário que é outorgado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), após os procedimentos estabelecidos no Código de Mineracao, o que não pode ser suprido pelo Poder Judiciário, ao qual, apenas incumbe o controle de legalidade do ato e a promoção de sua execução forçada, se necessário
- A apelante não se desincumbiu de provar que detém os direitos de exploração da área sub judice, o que antecede o pedido judicial de imissão na posse, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006792220238130049 1.0000.23.127887-0/003, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

No tocante à alegada rescisão contratual, verifica-se que não há nos autos elementos que demonstrem inadimplemento substancial de culpa da parte autora apelada.

Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
, de tal modo que, se os apelantes não outorgaram a escritura de servidão, não poderiam exigir o cumprimento das obrigações contratuais da mineradora.

Outrossim, a obrigação de pagamento dos royalties, prevista nos itens "5.2" e "5.3" da Cláusula Quinta do contrato, somente se operaria no decorrer da lavra, ou seja, durante a efetiva exploração da mina, sendo que, como os apelantes obstaram injustificadamente a exploração, não se pode imputar inadimplemento à mineradora.

Neste contexto, a negativa dos apelantes em cumprir sua obrigação contratual ficou devidamente demonstrada nos autos, tendo a parte autora apelada notificado os apelantes requeridos de maneira formal e inequívoca, convocando-os a comparecer ao cartório para a outorga da escritura pública da servidão, e estes não atenderam à convocação.

Neste sentido, o documento notarial anexado aos autos confirma a recusa dos apelantes em assinar o instrumento público, evidenciando que a resistência à constituição da servidão é injustificada e contrária ao pactuado no contrato celebrado entre as partes.

De outra feita, para que um contrato seja rescindido por inadimplemento é necessário que haja descumprimento substancial e culposo das obrigações assumidas, conforme preconiza o artigo 475 do Código Civil, sendo que, no caso, embora alegue, não há prova de que a mineradora tenha voluntariamente abandonado a área ou deixado de cumprir suas obrigações, mormente porque, como sobredito, a paralisação das atividades decorreu de negativa dos recorrentes em proceder à servidão e não de desinteresse da mineradora em continuar a exploração.

Desta feita, verifica-se que os apelantes não produziram qualquer prova robusta que demonstrasse o alegado inadimplemento com culpa da mineradora.

Eis o teor dos escorreitos fundamentos da sentença neste tocante:

“(...)

d) Da reconvenção:

Embora a requerida/reconvinte tenha apresentado pedido de desistência da reconvenção em ID. 63933168 - Pág. 63/67, verifico que a requerente/reconvinda não concordou com tal pedido, conforme ID. 63934956 - Pág. 8.

Assim, passo a analisá-la.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, por estar evidente a ausência de hipossuficiência financeira de ambas as partes.

O contrato é espécie de negócio jurídico que depende fundamentalmente da vontade das partes, sendo fruto da autonomia privada e da livre iniciativa.

Corolário da autonomia da vontade, preconiza que “o contrato faz lei entre as partes”, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico.

O princípio da força obrigatória como regra máxima tinha previsão já no direito romano, segundo o qual deveria prevalecer o pacta sunt servanda, ou seja, a força obrigatória do estipulado no pacto.

Embora ainda vigente no nosso ordenamento jurídico, em razão da prevalência dos contratos de adesão, cujo conteúdo é preestabelecido, o referido princípio já não mais se coloca como regra geral como outrora concebido. Atualmente, o princípio em questão está mitigado ou relativizado, sobretudo pelos princípios sociais da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Com relação a resolução contratual, esta consiste na extinção do contrato fundada no descumprimento do pactuado.

Se não preferir a resolução, pode o pactuante exigir da outra parte o cumprimento do contrato, de forma forçada.

Nos contratos bilaterais uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente - exceção de contrato nãocumprido - art. 476, do Código Civil.

Embora a parte requerida/reconvinte, alegue que não houve por parte da autora/reconvinda cumprimento contratual, ante os alegados danos ambientais e abandono da área de servidão, verifica-se que por parte dela (requerida/reconvinte) também não houve, pois de fato se negou a firmar a necessária escritura pública de servidão, mesmo já tendo recebido o pagamento
.

(...)”

Ademais, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a obrigação dos apelantes de permitir o ingresso da mineradora na área objeto da concessão, e tal obrigação não foi cumprida.

Assim, não há fundamento legal para a rescisão contratual pretendida pelos apelantes.

No que concerne às obrigações ambientais, verifica-se que a sentença atendeu às normas de proteção ambiental, impondo à mineradora a obrigação de apresentar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) antes do reinício das atividades (“
sendo incontroverso que a autora/reconvinda operou por dois anos (2005 a 2007) no local, deve a Reconvinda ser responsabilizada pelos danos ambientais causados durante este lapso temporal”
)
.

Neste contexto, o artigo 225 da Constituição Federal, a Lei nº. 6.938/81 e o Decreto nº. 97.632/89 estabelecem que a recuperação ambiental é condição essencial para a continuidade de empreendimentos minerários.

Dessa forma, a sentença não eximiu a mineradora de suas obrigações ambientais, mas condicionou a continuidade da exploração ao cumprimento das exigências legais, em observância aos princípios da prevenção e da reparação integral dos danos ambientais.

Os apelantes alegam, ainda, que a licença ambiental da mineradora estaria vencida, o que tornaria ilegal a constituição da servidão.

Contudo, a documentação anexada aos autos comprova que a licença foi renovada tempestivamente, nos termos do Decreto Estadual nº. 807/2007, que prevê que as licenças ambientais permanecem válidas até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente, sendo que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) confirmou a regularidade da licença da mineradora, afastando qualquer dúvida sobre a validade do documento.

No ponto, eis os escorreitos fundamentos do édito recorrido:

“(...)

c.3) Da licença ambiental de operação:

Nos termos dos art. 2° do Decreto 807/2007 (ID. 63933168 - Pág. 44), as licenças ambientais
terão prazo de validade automaticamente prorrogado até manifestação definitiva do setor de licenciamento da SEMA.

Ademais, para que se dê validade ao ato, a licença ambiental de operação deve ser emitida pela SEMA/MT, a teor do disposto no Decreto Estadual.

In casu, se a licença ambiental de operação n° 1896/2007 emitida pela SEMA/MT estava válida a teor do disposto no Decreto Estadual 807/2007 (ID. 63933168 - Pág. 44) e nos termos do ofício de ID. 63933168 - Pág. 41, aquela licença estava válida até 19/01/2010 e foi automaticamente renovada, uma vez que a autora prova em ID. 63933168 - Pág. 42/43 que apresentou esse requerimento de renovação aos 18/01/2010, portanto antes da data do vencimento.

Quanto à licença de instalação, esta se encontra válida conforme autorização do laudo no âmbito da ANM.

Cabe consignar que o Decreto Estadual 807/2007 (ID. 63933168 - Pág. 44) pressupõe que os detentores de licenças estejam cumprindo as exigências da legislação ambiental ou que, alternativamente, estejam assumindo o risco de, uma vez não cumpridas tais exigências, recompor o meio ambiente na forma em que se encontrava.

Nesse sentido, a cláusula 4.2 do referido contrato dispõe que cabe à PARTE AUTORA a reparação de todos os danos ambientais porventura provocados nos "IMÓVEIS", às suas exclusivas expensas, inclusive os danos decorrentes das escavações executadas pela "AUTORIZADA" para as pesquisas e para a lavra, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Além disso, análise conjunta da legislação ambiental vigente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, da Lei n.º 6.938/81 e dos Decretos Regulamentadores nº 97.632/89 e 99.274/90, apontam para a obrigatoriedade de recuperação dos impactos ambientais.

A legislação mineral brasileira tem como base o Código de Mineração (Decreto-Lei Federal 227/67), com suas sucessivas alterações e atualizações posteriores dispondo sobre o regime de aproveitamento dos recursos minerais explorados encontrados na superfície ou no subsolo nacional.

A Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274/90, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Em seu art. 4º, afirma que a Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - (..) obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

O Decreto Nº 97.632, de 10 de abril de 1989, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 2º, inciso VIII, da Lei Nº 6.938, determina:

Art. 1º - Os empreendimentos que se destinem à exploração de recursos minerais deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - ELO e do Relatório de Impacto Ambiental - MAM, submeter à aprovação do órgão ambiental competente um plano de recuperação de área degradada.

Art. 2º:

(...) são considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.

Art. 3º, o decreto estabelece a finalidade dos PRAD: A finalidade dos PRAD consiste em possibilitar o retorno do sítio degradado a um estado satisfatório de estabilidade do ambiental.

Assim, em que pese a parte autora ter alegado que o projeto de recuperação da área será feito ao final das atividades, a empresa mineradora
DEVE
elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com o intuito de minimizar os impactos ambientais decorrentes da sua atividade, quando da elaboração dos projetos de exploração e obtenção as licenças (inclusive ambientais).

(...)”

No que concerne à reconvenção, que versa sobre danos materiais alegadamente causados pela mineradora, verifico que as provas colacionadas aos autos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência, a extensão e a autoria dos danos atribuídos à apelada.

Nesta senda, infere-se que o depoimento das testemunhas dos reconvintes não é preciso e não delimita, com a segurança necessária, a existência dos prejuízos alegados, de forma a ensejar a responsabilização da mineradora.

Outrossim, não há nos autos prova documental que comprove a suposta produção e extração de diamantes pelos apelados sem o devido pagamento aos proprietários, de modo que tal argumentação carece de suporte probatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de limitar a constituição da servidão minerária ao máximo de 185,81 hectares, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025